Tribunal: STF
Processo: Pet 12268
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a declaração de extensão dos efeitos da R. Decisão (datada de 19/12/2023), com o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos que culminaram na persecução penal em face ao Requente JOÃO SCHNEIDER FILHO oriundo da Operação Integração, com o trancamento dos autos de ação penal nº. 0001905-48.2021.8.16.0013 em trâmite na 5ª Vara Criminal de Curitiba-PR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Após a prisão do Sr. Nelson Leal Junior, no âmbito de uma das fases da operação “Lava-Jato”, ele procedeu acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal que deu ensejo a operações entre elas a “Integração”. 



    Termo de acordo compartilhado com o Ministério Público do Estado do Paraná que ensejou a instauração de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) junto ao GAECO.



    (...)



    Diante deste quadro, em relação ao Requerente da Petição nº. 11.438/DF, em R. Decisão de 19/12/2023, Vossa Excelência entendeu pela declaração da “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações”. 



    Diante da igualdade da situação fática e jurídica, respeitosamente, requer-se a extensão da Decisão ao Requerente JOÃO SCHNEIDER FILHO, dado que a matriz da persecução penal é a arquitetada colaboração de Nelson Leal Junior.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente